Tribunal: TJSP
Processo: 2254278-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concurso público para ingresso na Guarda Municipal do Município de Mogi das Cruzes – Candidato reprovado na fase de investigação social – Eliminação sem causa razoável – As condutas que motivaram a exclusão do candidato do certame não permitem chegar à conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o cargo em disputa – Precedentes desta Corte –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concurso público para ingresso na Guarda Municipal do Município de Mogi das Cruzes – Candidato reprovado na fase de investigação social – Eliminação sem causa razoável – As condutas que motivaram a exclusão do candidato do certame não permitem chegar à conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o cargo em disputa – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254278-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravada REGINA DA SILVA
JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254278-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2254278-69.2019.8.26.0000
Agravante: Municipio de Mogi das Cruzes
Agravado: Regina da Silva Junqueira
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 39024
Agravo de Instrumento – Concurso público para ingresso
na Guarda Municipal do Município de Mogi das Cruzes –
Candidato reprovado na fase de investigação social –
Eliminação sem causa razoável – As condutas que
motivaram a exclusão do candidato do certame não
permitem chegar à conclusão de que se trata de pessoa que
ostenta perfil incompatível com o cargo em disputa –
Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Agravo não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Município de Mogi das Cruzes, tirado contra decisão a fls.
103/104 dos autos originários, prolatada pelo MM. Juiz Bruno
Machado Miano, que, em ação anulatória, deferiu o pedido de
antecipação de tutela a fim de que fosse reservada a vaga de
candidata reprovada durante etapa de investigação social prevista
no Edital (fls. 01/09).
Aduz o Agravante que a decisão é incorreta,
pois a desclassificação foi realizada de acordo com as normas
editalícias, bem fundamentada e submetida a recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254278-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Tutela deferida a fls. 11/12.
Contrarrazões a fls. 15/26.
É o relatório.
Como antes já arguido, deve-se confirmar a
decisão liminar e conferir a tutela requerida.
A decisão administrativa se fiou em boletim de
ocorrência a fim de excluir a candidata do certame em fase de
investigação social, sendo certo que este é apenas um registro
unilateral de fatos, não submetidos a contraditório e que não
podem, isoladamente, servir de prova. Utilizá-lo como base para
análise das condutas do candidato, quando sequer a parte
interessada com ele prosseguiu a fim de impor a ele as penas legais
de sua suposta conduta, é medida desproporcional que não se
adequa à melhor prática orientada pelos princípios da
Administração Pública. Por isso, há probabilidade do direito
perseguido na ação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CONCURSO
PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a
CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO.
Fatos apontados pela Comissão do Concurso que,
considerados isoladamente, não servem para
reprovar o candidato no certame. Juízo de valor
não sobre a conduta pretérita do candidato, mas
sobre
o
ambiente
familiar
em
que
este
supostamente teria sido criado. Ademais, processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254278-69.2019.8.26.0000 -Voto no
4
criminal indicado em que absolvido o genitor do
candidato, e boletim de ocorrência lavrado que
também nada comprova, tendo em vista que
sequer culminou em inquérito policial. Informações
que foram reveladas pelo próprio autor no
Formulário de Avaliação de Conduta Social, da
Reputação e da Idoneidade. Ofensa aos princípios
da presunção de inocência e da pessoalidade da
pena. Deficiência da motivação do ato que o
excluiu do concurso. Prevalência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença
de procedência mantida. Honorários advocatícios
majorados. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1053242-62.2018.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro:
08/10/2019)
Concurso Público para cargo de agente de
segurança penitenciária
Candidato reprovado
na fase de investigação social Administração que
identificou o registro de boletim de ocorrência, sem
andamento
posterior

Fato
isolado

Ato
administrativo que destoa dos postulados da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso do
autor provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013977-53.2018.8.26.0053;
Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
01/07/2019)
Há
também
comprovada
urgência
no
deferimento liminar operado em Primeira Instância, já que, se
excluída a candidata nessa fase do concurso, não poderia participar
das demais, impossibilitando assim a sua assunção do cargo.
No mais, não foram deduzidas pela Agravante
razões de urgência relevantes, pois a única determinação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254278-69.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Primeira Instância foi a reserva de vaga, o que não traz prejuízo
objetivo à Administração.
Assim, caracterizada a probabilidade do direito
e o risco de dano grave, devido ao alijamento do processo de
seleção, correto o deferimento da tutela antecipada.
Note-se que não se trata de tutela que esgote
o objeto da ação, pois a concessão da medida liminar neste caso se
reveste de caráter precário, podendo ser revogada a qualquer
tempo e levando, assim, à desclassificação direta do candidato ou
ainda desconstituição do empossamento no cargo, se o caso.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator